Tribunal: TJES
Processo: 5039275-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039275-57.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IVELIZE MELLO MURILLO

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. USO DE BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aposentada que alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como alega que não recebeu os valores referentes ao empréstimo ora objurgado. Sentença reconheceu a validade da contratação e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por prejuízo oriundo de suposto golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário; (ii) saber se houve falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno, com a consequente declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, conforme Súmula n° 397, STJ, contudo ausente prova de falha na prestação de serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

4. Não houve comprovação acerca de vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, que adotou todas as medidas cabíveis à espécie.

5. O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco e, em se tratando de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3°, II, CDC.

6. Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5039275-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE: IVELIZE MELLO MURILLO

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. USO DE BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aposentada que alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como alega que não recebeu os valores referentes ao empréstimo ora objurgado. Sentença reconheceu a validade da contratação e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por prejuízo oriundo de suposto golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário; (ii) saber se houve falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno, com a consequente declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, conforme Súmula n° 397, STJ, contudo ausente prova de falha na prestação de serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

4. Não houve comprovação acerca de vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, que adotou todas as medidas cabíveis à espécie.

5. O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco e, em se tratando de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3°, II, CDC.

6. Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Suspensão e Declaração de Nulidade de Contrato de Empréstimos Consignados e Cartões - Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Morais com Pedido Liminar
ajuizada por
Ivelize Mello Murillo
em face de
Banco Agibank S.A.
, na qual a parte autora alega que recebeu uma ligação pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, informando que havia um cartão de crédito disponível para a requerente junto ao banco requerido, sendo informada que havia a possibilidade de efetuar o cancelamento naquele momento, quando disponibilizou sua biometria facial e fotos de seus documentos, recebendo, em seguida, um documento que acreditou se referente ao suposto cancelamento do cartão, tendo sido efetuados os valores liberados pelo empréstimo adquirido naquela ocasião (R$5864,62) por transferências via Pix para uma pessoa de nome GABRIELE CRISTINA SILVA HERCULANO, razão pela qual requer a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito decorrente, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15366972), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15366974), sustentando vício na contratação e a ausência de ciência quanto à adesão à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 15366979).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

O presente caso versa sobre relação jurídica de consumo, devendo ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, a aplicação da mencionada súmula exige a configuração de fortuito interno, ou seja, aquele que, embora imprevisível, decorre do risco inerente à atividade bancária ou da falha nos mecanismos de segurança que competia à instituição adotar.

No caso em análise, trata-se de fortuito externo, alheio à atividade bancária e à esfera de controle da instituição financeira. O dano decorreu, em grande medida, da conduta do próprio consumidor, que realizou, de forma voluntária, transferências via PIX a terceiros estelionatários, bem como de falha na segurança do aplicativo de mensagens WhatsApp, que possibilitou a atuação fraudulenta.

Ausente qualquer indício de falha no sistema bancário, de vazamento de dados ou de deficiência na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há como imputar a esta a responsabilidade pelos prejuízos sofridos. A fraude, portanto, resultou de fatores externos e independentes da atuação do banco, afastando-se a incidência da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

Outrossim, em relação ao requerimento pela devolução, por parte da instituição financeira, de PIX realizado pelo consumidor, importa destacar o disposto na Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103/2021, no sentido de que as instituições financeiras não possuem autorização para restituir valores depositados na conta bancária de terceiros, dependendo de prévia e expressa autorização do recebedor/beneficiário, que poderá realizar a devolução diretamente para o pagador. Nota-se:

Art. 40. [...]

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções parciais de uma mesma transação, até que se alcance o valor total a ser devolvido.” (NR)

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

§ 1º As devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação.

Nesse contexto, concluo não restar configurada falha na prestação do serviço por parte do recorrido, uma vez que não detinha autorização legal para proceder à devolução dos valores pleiteados pelo recorrente, além de inexistir prova mínima a corroborar a alegação de que a conta teria sido aberta com documentos falsos e destinada exclusivamente à prática ilícita.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo pela configuração da excludente de responsabilidade disposta no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) quanto a instituição financeira recorrida:

“[...]
Embora a autora sustente que teria sido vítima de fraude, reconhece expressamente que realizou todos os atos necessários à formalização da contratação, por sua própria iniciativa e seguindo orientações recebidas via WhatsApp, fornecendo dados sensíveis e realizando validação facial. Ainda que alegue ter sido induzida em erro, verifica-se que os atos partiram exclusivamente de sua conduta, em ambiente não institucional e sem qualquer comprovação de participação direta do banco nos fatos narrados.
”.

Com isso, diante da inexistência de responsabilidade do recorrido pelos prejuízos sofridos pelo recorrente e ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença improcedente não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
suspendendo
, contudo,
a exigibilidade
em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo : 5039275-57.2024.8.08.0024

Recorrente(s) : Ivelize Mello Murillo

Recorrido(a)(s/as) : Banco Agibank S.A.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de suspensão e declaração de nulidade de contrato de empréstimos consignados e cartões - repetição do indébito c/c reparação por danos morais proposta por Ivelize Mello Murillo em face de Banco Agibank S.A.. A parte autora, idosa e aposentada, relata ter sido vítima de golpe via WhatsApp, no qual foi induzida a realizar validação biométrica sob o falso pretexto de cancelamento de um cartão de crédito. O procedimento resultou na contratação não intencional de um empréstimo consignado no valor de R$ 5.864,62. O valor foi creditado em sua conta e imediatamente transferido via PIX, pela própria autora induzida a erro, para a conta de terceira pessoa desconhecida. A sentença de origem, mantida pelo voto da eminente Juíza Relatora, julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se há responsabilidade civil da instituição financeira por prejuízo oriundo de golpe de engenharia social cometido por terceiro, considerando a aprovação de transação fora do perfil da consumidora; (ii) se houve falha na prestação de serviço capaz de ensejar a nulidade do contrato de empréstimo e a devolução dos valores descontados; e (iii) se a situação fática configura hipótese de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos, peço vênia para divergir do entendimento exarado pela eminente Juíza Relatora, por compreender que a situação em apreço atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Observa-se que a autora foi vítima de estelionato realizado por terceiros fraudadores por meio de ligação telefônica e manipulação via aplicativo de mensagens (WhatsApp), que utilizaram os dados pessoais e a biometria da demandante para a formalização de transações indevidas. Como mencionado pela própria autora e evidenciado na dinâmica dos fatos, as operações financeiras realizadas (contratação de empréstimo de alto valor seguido de imediato esvaziamento via PIX para conta de terceiro) não são típicas de seu perfil de consumo.

A flagrante dissociação da conduta inabitual da cliente deveria ter sido considerada pelo banco réu para a análise de segurança e certificação da higidez da operação, especialmente para a mitigação dos danos. Ao aprovar um empréstimo e permitir o repasse integral e imediato do numerário, a instituição financeira negligenciou seu dever de proteção, caracterizando vício na prestação dos serviços bancários.

Portanto, restando incontroversa a fraude perpetrada por meio dos serviços disponibilizados pelo réu, a demandada deve ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pela autora, por conta do princípio do risco do empreendimento (fortuito interno). Aplica-se ao caso as disposições do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como o consolidado entendimento da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo a autora experimentado dano patrimonial por força da insegurança dos sistemas sistêmicos do réu, que possibilitaram a concretização da fraude (empréstimo seguido de evasão de divisas), impõe-se a decretação de inexigibilidade do financiamento e a restituição (na forma simples) dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

Quanto aos danos morais, por sua vez, penso-os indevidos. Diante da incontroversa notícia de estelionato que contou com a participação ativa da autora (que realizou as transferências via PIX induzida a erro), é razoável e equânime que a cliente seja saldada apenas quanto aos valores patrimoniais afetados, buscando a recomposição de seu estado econômico anterior ao ilícito. Não se justificam repercussões extrapatrimoniais em face do réu, que, de certa forma, também teve sua marca instrumentalizada pelo ilícito.

Feitas essas considerações, impõe-se a reforma da sentença para o reconhecimento parcial da pretensão autoral, adequando-se o julgado às diretrizes da responsabilidade civil objetiva por fortuito interno.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença impugnada e JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide (nº 1517026457), retornando as partes ao status quo ante;

CONDENAR o réu a abster-se de promover cobranças ou efetuar novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao referido contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por cada desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR o réu a restituir à autora, de forma simples, todos os valores já descontados de seu benefício em decorrência do contrato ora anulado, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada efetivo desconto, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (art. 405 do CC) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC;

CONDENAR o réu a abster-se de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito por débitos oriundos do negócio ora anulado.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso que afasta a sucumbência da recorrente, na forma do art. 55 da LJE.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal